Tribunal: TJDFT
Processo: 0711768-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0711768-70.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO AUGUSTO DE SOUZA CAMPOS AGRAVADO: BANCO PAN S.A RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo autor RICARDO AUGUSTO DE SOUZA CAMPOS contra decisão da 25a Vara Cível de Brasília (ID 188284431) que, nos autos de ação submetida ao procedimento comum (Proc. n. 0707312-74.2024.8.07.0001) ajuizada em desfavor da instituição bancária ré BANCO PAN S.A, indeferiu pedido de tutela provisória voltada para a “suspensão dos descontos em folha de pagamento das parcelas do contrato de cartão de crédito consignado (RMC)”. O agravante registra que “celebrou contrato com a agravada em junho de 2016, acreditando fielmente se tratar de um empréstimo consignado”. Refere que só obteve acesso ao contrato depois de pedido formulado em juízo, por meio de processo cujo número declina. Afirma que existem várias cláusulas contratuais sobre as quais não tinha conhecimento (“a modalidade da transação, o fato de que sequer havia início e fim para as prestações e a ausência de informações claras sobre como aconteceria a amortização da dívida”). Diz que, há sete anos, vem sendo descontado o valor de R$800,00 em sua folha de pagamento. Ressalta que ajuizou demanda requerendo a “conversão do cartão de crédito consignado em um empréstimo consignado comum”. Destaca que recebeu “valores mediante transferência bancária - sequer utilizando o cartão de crédito”. Segue tecendo considerações de mesmo jaez, dessa feita amparando-as no Código de Defesa do Consumidor. Quanto ao pedido liminar, sustenta que “a probabilidade do direito resta evidenciada porquanto o agravante já adimpliu o valor inicialmente contratado”. No que diz respeito ao perigo de dano, frisa que está configurado no “risco de enriquecimento ilícito da requerida e o consequente empobrecimento do Autor com a continuidade dos descontos em seu contracheque, vez que não há, no termo de adesão, data de início e fim para o pagamento, muito menos, o número de parcelas que ainda restam”. O recorrente postula, ante tais argumentos, a concessão de medida liminar para suspender os descontos em folha de pagamento, e, ao final, a reforma da decisão recorrida. O preparo recursal está comprovado nos autos (ID’s 57746089). Brevemente relatado. Decido. Importa salientar que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção dos respectivos efeitos, houver (a) risco de dano grave (de difícil ou impossível reparação) e ficar demonstrada a (b) probabilidade de provimento do recurso (art. 995, CPC/2015). Acerca do tema, o STJ já decidiu, mutatis mutandis, que para a concessão das tutelas provisórias “exige-se que o direito invocado seja não apenas possível, e não apenas plausível, mas realmente provável, isto é, ornado de características tais que inspirem no julgador uma convicção próxima da certeza, quanto à sua existência e à sua exigibilidade. Igualmente, quanto ao segundo requisito das tutelas provisórias, impõe-se que a situação jurídica exposta se revele na iminência de sofrer risco de reparação árdua ou talvez impossível. Sem a presença concomitante desses dois requisitos perde-se espaço para a aplicação das medidas cautelares” (AgInt na TutPrv no REsp n. 1.924.756/PR, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 16/9/2021.). A decisão recorrida está baseada nos seguintes fundamentos: A princípio, não se divisa a probabilidade do direito invocado, não obstante os precedentes do Juizado Especial e alguns do TJDFT, não havendo o confronto analítico entre o seu contrato e suas faturas e os precedentes persuasivos que invoca. Note-se que a parte sequer junta aos autos os termos do contrato e faturas, de modo que não demonstrou minimamente que houve induzimento ao erro ou erro essencial quanto ao empréstimo realizado, a carecer de instrução probatória adequada. Ora, o autor tem vasta experiência na contratação de empréstimos consignados (vide contrato anexado e relatório da fonte pagadora de ID no 188123318), de modo que não cabe presunção de desconhecimento acerca dos detalhes da contratação, que demonstrariam forma diversa do habitual (ciência do valor e quantidade de prestações, custo efetivo total etc). Assim, neste átimo processual, não se divisa fundamento para considerar ilegal a obrigação contraída pelo autor, porquanto é dever da parte pagar o crédito que livremente aceitou e se beneficiou. Vigoram em nosso ordenamento jurídico os princípios da autonomia da vontade e da força obrigatória do contrato (pacta sunt servanda), de modo que, não havendo fato relevante ou patente ofensa a direito consumerista, não é caso de alterar liminarmente a obrigação firmada entre as partes, devendo-se garantir o contraditório e a ampla defesa da parte adversa. A corroborar tal entendimento são os seguintes precedentes desta Corte de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PEDIDO DE RESCISÃO DO CONTRATO E SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. NÃO VERIFICADO. PAGAMENTO PARCIAL DAS FATURAS. INCIDÊNCIA DE ENCARGOS. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. No caso em análise, as partes formalizaram "Termo de Adesão ao Regulamento para Utilização do Cartão de Crédito Consignado", sendo que, por ocasião da assinatura, o cliente declarou ter tido ciência sobre todas as condições do produto descrito na proposta, além de restar expresso no contrato informações sobre taxas de juros e demais encargos aplicáveis, informações suficientes para cumprir o dever de informação imposto pelo art. 6o, inc. III, do CDC. O pagamento reiterado da parcela mínima da fatura implica na incidência de juros sobre o saldo remanescente, o que, por óbvio, amplia o valor da dívida. Todavia, as taxas cobradas são compatíveis com os valores de mercado, conforme documento disponibilizado nos autos. Tratando-se de negócio legítimo, não apresentando qualquer irregularidade, não há que se falar em nulidade do contrato, ou mesmo suspensão dos descontos realizados em folha de pagamento, vez que devidamente autorizados. Recurso conhecido. NEGADO PROVIMENTO. (Acórdão no 1215746, 07045297920198070003, Relator Des. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, publicado no DJe 20/11/2019) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REJEIÇÃO. CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM CARTÃO DE CRÉDITO. PROPAGANDA ENGANOSA. INDUZIMENTO AO ERRO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação contra sentença proferida em ação de conhecimento em que foram julgados improcedentes os pedidos de declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, repetição dos valores pagos em excesso, condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais. 2. A inversão do ônus da prova não é automática, ficando a critério do juiz quando presentes a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor. Não estando presentes os requisitos para inversão, o ônus da prova deve seguir as regras processuais comuns. Preliminar rejeitada. 3. O Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil contemplam limites à liberdade de contratar, impondo observância à função social do contrato e aos deveres de boa-fé objetiva, probidade e lealdade pelas partes. 4. Sendo o contrato de empréstimo consignado em cartão de crédito celebrado de forma escrita, onde constam, dentre outras informações, a previsão de desconto diretamente no contracheque do consumidor para pagamento mínimo da fatura e a taxa de juros praticada pela instituição bancária, não há que se falar em violação ao direito de informação ou em propaganda enganosa. 5. Apelação desprovida. (Acórdão no 1206219, 07119953320198070001, Relator Des. CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, publicado no DJe 15/10/2019) APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. SAQUES E COMPRAS. PAGAMENTO PARCIAL DAS FATURAS. INCIDÊNCIA DE ENCARGOS CONTRATUAIS. PREVISÃO EXPRESSA NAS FATURAS. PACTA SUNT SERVANDA. DEVER DE INFORMAÇÃO. OBSERVÂNCIA. CLÁUSULAS ABUSIVAS. INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O consumidor ao optar pelo contrato de cartão de crédito consignado, com desconto do valor mínimo em sua folha de pagamento, não pode pretender que sejam aplicadas ao referido contrato, as mesmas taxas de juros incidentes sobre os contratos de empréstimos consignados. 2. O contrato de cartão de crédito consignado está sujeito a juros de crédito rotativo, não havendo que se falar na limitação de juros remuneratórios, salvo quando demonstrada a onerosidade excessiva acima da média de mercado. 2.1. Verificando-se que as faturas mensais do cartão de crédito contêm a discriminação do montante devido, dos valores pagos, das compras efetuadas e dos encargos incidentes, tais como juros, custo efetivo total e IOF, não há que se falar em violação ao dever de informação, previsto no art. 6o, inciso II, do CDC. 3. Não se caracterizada ilegalidade nos descontos efetuados em folha de pagamento quando as partes livremente pactuaram sobre os seus termos, conforme se verifica no contrato firmado. 4. Honorários majorados. Art. 85, § 11, do CPC. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão no 1204946, 07152996820188070003, Relator Des. ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, publicado no DJe 10/10/2019) Desse modo, INDEFIRO o pedido de tutela provisória. Pois bem, no presente caso, tendo-se em mente a limitação da cognição, típica deste momento processual, não é possível vislumbrar o preenchimento concomitante dos requisitos necessários à antecipação dos efeitos da tutela. Realmente, o agravante afirma que, no momento de firmar o contrato com a instituição bancária agravada, não se deu conta de que estava contratando “cartão de crédito consignado”. Contudo, é de se notar que se trata de Jornalista, não se admitindo razoável a afirmação de que não tenha compreendido a natureza do ajuste que entabulou. Nesse sentido, com razão o decisor a quo quando salienta que “não cabe presunção de desconhecimento acerca dos detalhes da contratação, que demonstrariam forma diversa do habitual (ciência do valor e quantidade de prestações, custo efetivo total etc)”. Ademais, é o próprio agravante quem afirma que só depois de “7 anos após a celebração do contrato, resolveu requerer cópia do instrumento junto à instituição financeira”, o que permite o entendimento de que dispôs de tempo suficiente para se acercar dos efetivos termos contratuais, notadamente porque os respectivos descontos eram feitos diretamente em sua folha de pagamento, ou seja, permitia o acompanhamento mensal de toda a movimentação financeira relacionada ao ajuste com a instituição bancária. Em tal rumo, uma vez mais com razão o magistrado originário quando salienta que o agravante “não demonstrou minimamente que houve induzimento ao erro ou erro essencial quanto ao empréstimo realizado, a carecer de instrução probatória adequada”. Desse modo, não há reparo a se empreender ao entendimento preliminar aduzido no juízo a quo, em especial quanto à ausência de probabilidade do direito alegado. Assim, tendo-se em conta a exigência legal inarredável de que os respectivos requisitos devem estar concomitantemente presentes, comparece inviável, nesse momento de estreita cognição, a pretensão liminar pretendida. Diante de todo o exposto, ante a ausência concomitante dos referidos requisitos, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao juízo originário o teor da presente decisão Intime-se o banco recorrido, facultando-lhe a apresentação de resposta ao presente agravo. Brasília/DF, 15 de abril de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator